Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733379-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA AGRAVADO: C.C.N-CONSULTAS MEDICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MMA SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0732237-71.2023.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Vara Cível de Sobradinho/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante defende, em breve resumo, que o foro de Brasília é competente em razão da cláusula de eleição de foro do termo do contrato celebrado entre as partes. Sustenta, com base no art. 63 do Código de Processo Civil e Súmula no 335 do Superior Tribunal de Justiça, que a cláusula de eleição de foro, em princípio, é sempre lícita e deve ser respeitada quando livremente pactuada, exceto se for abusiva ou, de alguma forma, criar dificuldades para uma das partes, no que tange ao exercício de seus direitos e ao cumprimento de suas obrigações. Destaca o perigo de dano com o eminente envio dos autos ao Juízo indicado, sendo imprescindível a antecipação da tutela recursal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 50073339 e ID 50073340. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis de Sobradinho/DF, local onde está situado o bem imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 168475704 - autos de origem): Os autos retornaram ao juízo para publicação da decisão anteriormente proferida pelo juízo. Sendo assim, promova a secretaria a publicação do ato abaixo transcrito: "Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de sublocação do imóvel objeto da controvérsia. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a ineficácia da cláusula de eleição de foro existente no contrato de locação é abusiva, considerando que não guarda relação com o local do imóvel objeto do contrato de locação ou com o domicílio das partes. Sobre a necessidade de a cláusula de eleição de foro precisar guardar relação compatibilidade com o local do domicílio das partes ou com o local do imóvel objeto do contrato, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE ÁGUAS CLARAS-DF. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PARTES RESIDENTES EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DAQUELE PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. A norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes. 4. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. 5. Observado, no caso concreto, que as partes contratantes optaram por eleger o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF para dirimir eventuais controvérsias relacionadas à relação contratual, sem qualquer correlação com os critérios legais de fixação da competência territorial, correto se mostra o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1725034, 07190214620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a declaração de ineficácia da cláusula de eleição existente no contrato de sublocação, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das varas cíveis de Sobradinho/DF. Cumpra-se imediatamente." Feita a publicação, considerando que o recurso previsto na legislação processual civil contra o presente ato não possui efeito suspensivo "ope legis", remeta-se o processo imediatamente ao juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF. As partes firmaram contrato de sublocação comercial que assim estabeleceu (ID 167447829 – autos de origem): Cláusula 11a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Brasília; A decisão atacada reconheceu a abusividade da cláusula, tendo em vista que o imóvel não se localiza em Brasília e que nenhuma das partes lá reside, configurando, assim, escolha aleatória. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, no caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No caso, existindo cláusula de eleição de foro no contrato locatício deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo Juízo a quo. Ainda que o ilustre Juízo de origem considere que outro Juízo é competente para julgar a demanda, o declínio da competência relativa, conforme ressaltado, somente poderia acontecer após a insurgência da parte ré, e não de ofício. Ademais, não restou demonstrado nenhum prejuízo às partes, assim como abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que foi feita em condições paritárias. Portanto, não se vê, ao menos até o momento, situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação comercial que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228602, 07247915920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, 07246581720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Tratando-se de ação de rescisão de contrato cumulada com despejo, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Nos termos do art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, no contrato, foro de eleição. Assim, não havendo relação de consumo, ou qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. III - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1209777, 07169657920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que as partes, por livre e espontânea vontade, ao menos do que se tem nos autos até o momento, elegeram o foro de Brasília, é de se entender pela prevalência dessa cláusula. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da cláusula de eleição do foro no contrato firmado entre as partes e determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023 19:17:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador